Tribunal: TJSP
Processo: 2066599-47.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA/DÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA COM GARANTIA DO JUÍZO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS" – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – Decisão de indeferimento do benefício - Afirmação da autora, de que não está em condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família – Extratos bancários,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA/DÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA COM GARANTIA DO JUÍZO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS" – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA FÍSICA – Decisão de indeferimento do benefício - Afirmação da autora, de que não está em condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família – Extratos bancários, demonstrando que a renda auferida pela recorrente é inferior a 3 (três) salários mínimos, advinda do recebimento de programa assistencial denominado Bolsa Família – Adoção do critério da Defensoria Pública do Estado de São Paulo - A circunstância de a autora ter ajuizado a ação na Justiça Comum, não obsta a concessão deste benefício, uma vez que a propositura da ação no JEC (Juizado Especial Cível) é faculdade da parte – O fato de a autora estar representada, nos autos, por advogado contratado, não obsta a concessão deste benefício – Art. 99, §4o do novo CPC - Gratuidade concedida, ressalvado o direito de a parte contrária impugná-la, na forma legal hipótese em que poderá ser melhor apurada a situação financeira da recorrente – Decisão reformada - RECURSO PROVIDO.